Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA REPRIMENDA CORPORAL. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APENADO PODE SER PRESUMIDA. ATUALIZAÇÃO DO TEMA 931 DO STJ (RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 2.024.901 E 2.090.454) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tema 931, do Superior Tribunal de Justiça, foi revisto quando do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 2.024.901 e 2.090.454, passando a ter nova tese: “O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.” (destacado)

2. Se o Juízo de origem decidiu, em conformidade com o novo entendimento do Tema 931 do STJ, concluindo que restou demonstrada a incapacidade econômica do apenado de cumprir a sanção pecuniária que lhe foi imposta, presumindo a sua hipossuficiência em razão de ser patrocinado pela Defensoria Pública, extinguindo, por conseguinte, a punibilidade da pena de multa, a decisão não merece reforma.
3. Recurso conhecido e não provido.